Tribunal: TJMT
Processo: 0003541-47.2017.8.11.0007
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003541-47.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Entrada e Permanência de Menores]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[WILLIAM JOSE LIMA - CPF: 496.626.008-68 (APELANTE), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – EXECUÇÃO TAC – CRIANÇA E ADOLESCENTE - MULTA POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXIGIBILIDADE DO TAC - AFASTADAS - AUTO DE INFRAÇÃO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - PERMISSÃO DE ENTRADA/PERMANÊNCIA DE MENORES DESACOMPANHADOS - NEGLIGÊNCIA DO ORGANIZADOR DO EVENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Em procedimentos
de Apuração
de Infração
, não é necessária a produção de prova testemunhal, em razão do princípio da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz.

A presença de
crianças e/ou adolescentes, bem como

a ingestão de bebida alcoólica por eles em estabelecimentos comerciais, casas de shows e outros, constitui infração administrativa imputável ao proprietário, promotores de eventos, gerentes ou funcionários, máxime se ausente Alvará.

O Auto de Infração emitido pelos agentes da infância goza de presunção relativa de veracidade, mormente se ausentes vícios que ensejam sua nulidade
e ausentes provas em sentido oposto.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 0003541-47.2017.8.11.0007

Apelante
: WILLIAM JOSE LIMA

Apelada
: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
WILLIAM JOSE LIMA
.

AÇÃO: Embargos à Execução
opostos por William Jose Lima em desfavor do Ministério Público.

SENTENÇA:
julgou improcedente os Embargos à Execução
.

APELAÇÃO
(Id. 30260951)
: suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, a nulidade da sentença em decorrência de violação ao seu direito de ampla defesa e ao contraditório e, ainda, inexigibilidade do TAC. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, porquanto entende que a cobrança deve ser feita ao Sindicato Rural de Alta Floresta.

Contrarrazões pelo desprovimento. (Id. 30261018)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020